Tribunal: TJES
Processo: 5026408-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026408-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: RUTH BRAGA BOMFIM

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO
.
PACTA SUNT SERVANDA
. RELATIVIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA PLENAMENTE DE DIREITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO.
RESTITUIÇÃO
DE VALORES. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
A modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar.

2.
É irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pacta sunt servanda
, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido suas prestações consciente das ilegalidades que ostentam.

3.
O posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em regra, nas causas de revisão de contrato bancário, a discussão havida é puramente de direito e não exige dilação probatória, de modo que não há necessidade de produção de prova pericial.

4.
A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ.

5
.
O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.

6
.
Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.

7
.
“(...) 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.”
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

8.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, não há possibilidade de acolher o pedido de sua exclusão diante da aplicabilidade dos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como o pleito de redução do
quantum,
tendo em vista que foi fixado em 10% (dez por cento), ou seja, no mínimo legal.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026408-03.2022.8.08.0024

APELANTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA: RUTH BRAGA BOMFIM

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra a r. sentença acostada no ID nº 7172606, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação revisional de contrato bancário
contra si ajuizada por
RUTH BRAGA BOMFIM,
julgou procedentes os pedidos autorais
“[...] para condenar a requerida a readequar as taxas de juros praticadas nos contratos havidos entre as partes, para que incidam apenas e tão somente aquelas praticadas de acordo com a taxa média de juros, bem como a restituir, na modalidade simples, todos os valores tidos por indevidamente cobrados ou revisados com aqueles eventualmente devidos pela parte autora”
.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o § 2º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões juntadas no ID nº 7172610, a parte recorrente aduz, em síntese, que: (i) a taxa de juros cobrada pela instituição financeira não é abusiva ou superior ao valor de mercado; (ii) não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade; (iii) a apelada teve total ciência dos termos do contrato, não havendo que se falar em revisão contratual; (iv)
“[...] seria indispensável a realização de prova pericial, nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil, para comprovação de ausência de abusividade na taxa de juros considerando as peculiaridades da operação de crédito realizada entre as partes”
; (v) é impossível a sua condenação à restituição de valores; e (vi) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser excluídos ou reduzidos.

Contrarrazões acostadas no ID nº 7172611, em que pugna, o recorrido, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ao inaugurar o exame do apelo, reputo válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar. Eis o que dispõe o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

É irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pacta sunt servanda
, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido suas prestações consciente das ilegalidades que ostentam.

Apenas para elucidar, destaco que o
entendimento dominante na jurisprudência
não discrepa dessa posição, conforme se observa no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. MORA. EXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO EM SEDE ESPECIAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1.
"No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda
(RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011). Súmula nº 83/STJ.

(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-Ag 1.426.031; Proc. 2011/0209594-1; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 02/08/2012; DJE 07/08/2012)

Registro, ainda, que, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em regra, nas causas de revisão de contrato bancário, a discussão havida é puramente de direito e não exige dilação probatória, de modo que não há necessidade de produção de prova pericial. Vejamos:

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. POSSIBILIDADE. 1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).
2.
Matéria de direito, que não demanda o reexame de cláusula contratual e dos elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia
.
3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 285-A do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.415.719/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

__________________________

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA GARANTIA. PROIBIÇÃO DE COMPORTANMENTO CONTRADITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º).
1. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de perícia considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
(STJ, AgInt no AREsp 1082894/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 28-11-2017). (TJES, Classe: Apelação, 012120292854, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, pode ele indeferir a pretendida prova pericial pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído, como é o caso vertente.

Ultrapassado tal ponto, sabe-se que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I – JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...).
2 – Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. II (...).
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

In casu
, a teor da documentação acostada no ID nº 7172483, verifica-se que nos contratos de nºs 042220019461 e 042220019462, pactuados, respectivamente, nos dias 18/03/2022 e 18/05/2022, a taxa de juros mensais contratada foi de 22,00% (vinte e dois por cento), atingindo anualmente o importe de 987,22% (novecentos e oitenta e sete e vinte e dois por cento).

Para o último contrato de nº 042220018812, entabulado no dia 08/04/2022, a taxa de juros mensal foi estipulada em 16,00% (dezesseis por cento), ao passo que a anual restou acordada em 493,60% (quatrocentos e noventa e três e sessenta por cento).

No entanto, conforme os documentos que foram juntados no ID nº 7172483 (fls. 13/14), em consulta ao Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média aplicada no período da contratação (março e maio de 2022 – para os dois primeiros contratos), para a modalidade de empréstimo pessoal, era de 3,37% ao mês, e de 48,85% ao ano, ao passo que, para o período de abril de 2022 (terceiro contrato), a taxa mensal era de 5,36 e 87,03% para a taxa anual.

De certo que a teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, justamente porque estamos a tratar de valores médios e não de valores absolutos, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada, o que não necessariamente revela abusividade.

O que se exige a configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, o que se revela manifesto pelos dados expostos.

Neste sentido, é o entendimento do C. STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 10/3/2021.)

Contudo, no caso vertente, existe uma cristalina abusividade nos contratos em apreço, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado, de modo que caberia à instituição financeira, à luz do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar a existência das circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios deveras superior à taxa média de mercado, o que não restou demonstrado pela apelante.

Aliás, sobre tal ponto, envolvendo esta instituição financeira apelante, cito excerto do voto condutor proferido pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira nos autos da apelação cível nº 0001444-32.2020.8.08.0014, julgado nesta Egrégia Quarta Câmara Cível no dia 30/07/2022, senão vejamos:

“[...] assiste razão à apelante quando esta assevera que não pode o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

No entanto, na hipótese, ao que observo dos autos, tais fatores não justificam as taxas cobradas em tamanha discrepância à média pratica à época, para a mesma modalidade de empréstimo. Na verdade, embora alegue, não demonstra a apelante que o apelado se situava entre a categoria de mutuários com dificuldades em obter crédito no mercado, de modo a majorar o risco do negócio e, de conseguinte, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar
10 (dez) vezes maior
que a média de mercado para operações de mesma espécie.

Ainda que

já tenha registrado em outras oportunidades que as peculiaridades que envolvem a modalidade ora examinada, destacando que empréstimos pessoais não consignados e sem destinação certa são contratos que tendem a ser celebrados sem muitas formalidades e sem prévias pesquisas cadastrais por parte da Instituição Financeira, seja de relacionamentos prévios do consumidor com outras instituições, ou a órgãos de restrição ao crédito, aos rendimentos e margem consignada do consumidor, gerando à Instituição

riscos,

e justificando, em regra, uma maior margem de lucro,
in casu,
considerando o patamar pactuado de juros, o baixo valor contratado (R$ 1.014,81, conforme fl. 24) e o curto prazo de pagamento, mesmo a se considerar a inexistência de garantias, seguros ou adiantamentos, seria de mister um mínimo de prova documental a subsidiar as alegações da apelante de que existia um risco extraordinário, a se ter em conta que o instrumento contratual não especifica estar destinado ao nicho de mercado apontado pelo apelante em suas razões.

No mais, não houve demonstração por parte da ré do
rating
do apelado na época a justificar as taxas cobradas, não sendo também colacionado aos autos se o mesmo detinha alguma restrição ao crédito, por exemplo – ônus que lhe competia, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Assim,
correta a sentença que reconhece a abusividade das taxas de juros contratadas e as limitas às taxas médias do mercado previstas à época das contratações.

No que diz respeito a alegada impossibilidade de devolução dos valores, o C. STJ, na análise do caso concreto afeto ao julgamento do Tema 953, já se manifestou:

(...)
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ
. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, não há possibilidade de acolher o pedido de sua exclusão diante da aplicabilidade dos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como o pleito de redução do
quantum,
tendo em vista que foi fixado em 10% (dez por cento), ou seja, no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o relator